Tribunal: TJSP
Processo: 1012802-88.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de indenização por danos morais julgada improcedente. Pretensão da ré à reforma integral da sentença.
Para adimplemento, pelos órgãos de proteção ao crédito, da obrigação prevista no artigo 43, § 2o, do Código de Defesa Consumidor, basta que comprovem a postagem ao consumidor, no endereço indicado pelo credor, notificando-o quanto à inscrição de seu nome no

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de indenização por danos morais julgada improcedente. Pretensão da ré à reforma integral da sentença.
Para adimplemento, pelos órgãos de proteção ao crédito, da obrigação prevista no artigo 43, § 2o, do Código de Defesa Consumidor, basta que comprovem a postagem ao consumidor, no endereço indicado pelo credor, notificando-o quanto à inscrição de seu nome no respectivo cadastro, sendo desnecessário aviso de recebimento.
RECURSO DESPROVIDO.